Tribunal: CARF
Processo: 10935.723006/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723006/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.844 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2010 a 30/11/2010
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Na época dos fatos, determinava a lei que nas hipóteses de compensação
indevida, quando o crédito não fosse passível de compensação por expressa
disposição legal, aplicável a multa do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96,
quando não for o caso de aplicação da penalidade agravada. Impossibilidade de
aplicação da regra da retroatividade benigna no caso em tela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA, que segue transcrito abaixo (fl.108):

“Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 (§ 17 incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010), incidente sobre os
valores de compensações não homologadas por insuficiência de crédito, efetuadas
entre 31/10/2010 a 30/11/2010. Compensações essas que foram glosadas por meio do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723006/2013-94
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723006/2013-94

Despacho Decisório no 284/2012-SAORT/DRF-CASCAVEL/PR, cópia juntada às f. 74-
93. O valor desse AI, lavrado em 09/08/2013, é de R$ 99.134,76, conforme
“Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada Por Compensação Não Homologada”
anexo à f. 7.
Inconformado com essa autuação, da qual foi cientificado em 05/09/2013 (f. 94), o
contribuinte apresentou, em 25/09/2013, a impugnação de f. 96-103, com as alegações
sintetizadas a seguir.
- Alega que as compensações glosadas tiveram como origem de crédito Pedidos de
Ressarcimentos feitos em 26/01/2009 a 27/02/2009, ou seja, anteriores ao surgimento
da Lei no 12.249/2010 que incluiu o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Não podendo,
desse modo, atingir fatos já ocorridos quando do surgimento da Lei.
- O Despacho Decisório foi exarado em 15/06/2012 por pura inércia da Receita
Federal do Brasil em Cascavel, quando decorridos 3 anos e 3 meses contando-se do
protocolo do Pedido de Ressarcimento.
- A Lei n° 11.457/2007, que entrou em vigor na data de 02/05/2007, trouxe o prazo
máximo de até 360 dias a contar da data do protocolo para que seja obrigatoriamente
proferida decisão administrativa. Assim, do último Pedido de Ressarcimento datado de
27/02/2009 a Autoridade Administrativa deveria ter analisado o processo, dentro do
período de 360 dias, portanto seu prazo frente a Lei se extinguia em 27/02/2010,
portanto, se houvesse cumprido a Lei, este processo teria seu Despacho Decisório
exarado 3 meses e 16 dias antes do surgimento da Lei n° 12.249, que ocorreu em
11/06/2010.
- Informa que: i) que esse dispositivo legal está sendo discutido no STF em sede da ADI
no 4.905 apresentada pela Confederação Nacional da Indústria; ii) os TRF da 3a e 4a
Região já se posicionaram contra a aplicação dessa multa de 50%, para este último,
ante a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996,
com redação conferida pela Lei n° 12.249/2010; e iii) recorreu através de
Manifestação de Inconformidade contra as glosas efetuadas pela Autoridade
Administrativa no Despacho Decisório n° 284/2012.
- Por fim, requer a anulação do Auto de Infração, pois a penalidade da multa isolada
dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 é considerada inconstitucional
perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região, conforme as jurisprudências
colecionadas na defesa.
É o relatório.”

Da análise da impugnação fiscal, a DRJ/CTA concluiu pela improcedência,
conforme se verifica pela ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2010 a 30/11/2010
NORMA PROGRAMÁTICA.
O artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, é norma programática que fixa objetivos para a
Administração Tributária e seu descumprimento não acarreta qualquer efeito.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma legal que prevê a infração determina sua
caracterização com a consequente aplicação da penalidade prevista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando a impossibilidade de aplicação da multa isolada em razão do fato
de que a modificação introduzida na Lei n. 9.430/96 que previa a aplicação de multa por pedido
de ressarcimento não homologado ou indevido é posterior à apresentação dos pedidos, de modo
que não poderia ser aplicado de forma retroativa.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723006/2013-94

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário sobre multa
isolada aplicada em razão da não homologação do pedido de ressarcimento realizado nos autos
do PAF n. 10935.004800/2010-92.
Ainda que esta turma tenha, de fato, confirmado a correição da decisão de piso
que manteve a homologação parcial dos créditos pleiteados e, portanto, negando o crédito nos
moldes requeridos pela recorrente, o que, via de regra, implicaria na aplicação da multa isolada
de forma proporcional.
Não obstante, a recorrente traz à atenção desta Turma questão específica e que
deve ser avaliada, qual seja: o fato de que os pedidos de ressarcimento foram formulados e
apresentados ao Fisco entre 26/01/2009 a 27/02/2009, ao passo que a previsão da multa isolada
foi inicialmente inserida na Lei n. 9.430/96 apenas em 11/06/2010.
Diante disso, a recorrente defende que a impossibilidade de retroatividade da
penalidade para situação ocorrida anteriormente à sua previsão legal e destaca, como agravante,
o fato de que, caso a fiscalização tivesse, de fato, cumprido o prazo de 360 dias para análise do
pedido – o que não ocorreu – a previsão da multa sequer estaria em vigor.
Ainda que os argumentos trazidos pela recorrente sejam, de fato, relevantes,
existem situações fáticas que demonstram que o caso concreto é diverso do defendido. Explico: à
época do PER, de fato, não existia previsão para aplicação de multa, em momento posterior – já
na vigência da norma que prescreve a multa isolada para casos de não homologação – a
recorrente apresentou DCOMPs vinculadas ao mesmo crédito, de forma que, por esta razão e
neste contexto, a multa é devida e adequada ao caso vertente.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento para afastar o lançamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.844 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723006/2013-94

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital